Tribunal: TJPA
Processo: 0023290-57.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023290-57.2017.8.14.0301

APELANTE: SP INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PETROLEO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. BIOCOMBUSTÍVEIS. CONVÊNIO CONFAZ 110/2007. ALTERAÇÕES DO CONVÊNIO CONFAZ 54/2016. BITRIBUTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DISTINÇÃO DA ADI 4171/DF. VIOLAÇÃO DE DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA E PARCIALMENTE ALTERADA.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos do Mandado de Segurança concedeu a segurança, para reconhecer o direito da impetrante de não recolher o ICMS nos moldes fixados pelo Convênio CONFAZ nº 54/2016, e à restituição dos correspondentes valores pretéritos;

Após a declaração de inconstitucionalidade dos §§ 10 e 11 da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio CONFAZ 110/2007, pela ADI 4171/DF, o acréscimo ao dispositivo, dos §§ 13 e 14, pelo Convênio 54/2016, estabeleceu novo mecanismo de recolhimento do ICMS sobre biocombustíveis, em operações interestaduais, com a segregação do imposto e sua destinação às unidades federativas de origem e destino;

A sistemática introduzida pelo Convênio 54/2016 não configura bitributação, pois apenas ajusta a forma de repasse do ICMS, afastando a lógica de estorno e garantindo a correta distribuição dos recursos entre os estados;

A jurisprudência é consolidada no sentido da validade dos §§ 13 e 14 do Convênio CONFAZ 110/2007, com a redação dada pelo Convênio 54/2016, e da não ocorrência de bitributação;

Deve ser reformada a sentença para denegar a segurança, reconhecendo a legalidade da cobrança do ICMS nos moldes fixados pelo Convênio CONFAZ 54/2016, e sanar erro material no julgado.

6.
Apelação do Estado do Pará conhecida e provida e apelação da impetrante conhecida em parte e provida na parte conhecida.

Dispositivos relevantes: Convênio CONFAZ nº 110/2007, Cláusula Vigésima Primeira, §§ 10 e 11; e §§ 13 e 14, acrescentados pelo Convênio CONFAZ nº 54/2016.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária Presencial, realizada em 17/2/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento à apelação do Estado do Pará, e conhecer parcialmente e dar provimento à parte conhecida do apelo da impetrante.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelações cíveis
(Ids. 18278278/18278313) interpostas contra sentença (Id. 18278263) que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por SP INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA. contra ato do Auditor Fiscal Coordenador da Coordenação Executiva Especial de Substituição Tributária – CEEAT Substituição Tributária (“Autoridade Impetrada”), integrante da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda do Pará – SEFA/PA,
concedeu a segurança
, para reconhecer o direito da impetrante de não recolher o ICMS nos moldes fixados pelo Convênio CONFAZ nº 54/2016, e à restituição dos correspondentes valores pretéritos.

Em suas razões, o Estado do Pará afasta a tese de bitributação na obrigação tributária prevista nos §§13 e 14 da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio CONFAZ nº 110/2007, com as alterações do Convênio 54/2016; defende a legalidade da norma reguladora, na medida em que destina a contribuição de ICMS sobre as operações interestaduais realizadas com os insumos do setor petrolífero ao Estado de destino, enquanto os insumos não derivados do petróleo têm o ICMS repartido, proporcionalmente, entre a unidade federada produtora e a de destino do produto; tudo mediante o regime de substituição tributária, no qual a refinaria opera como substituto tributário; sustenta que, ao introduzir os §§ 13 e 14 à Cláusula Vigésima Primeira do Convênio CONFAZ nº 110/2007, o Convênio CONFAZ 54/2016 sanou o vício normativo dos §§10 e 11, declarados inconstitucionais pelo STF no julgamento da ADI 4171; aduz que a substituição do estorno do ICMS sobre os biocombustíveis, pela segregação e recolhimento do imposto pela distribuidora, deu solução à bitributação anterior, pelo que não há violação de direito no convênio vigente. Requer o provimento do recurso, com a denegação da segurança.

A apelação da impetrante afirma que a sentença padece de erros formais que reclamam correção; aponta obscuridade em relação ao termo inicial para a restituição dos valores indevidamente recolhidos, tendo postulado a data da entrada em vigor do Convênio CONFAZ nº 54/2016, enquanto a sentença determinou prazo superior, qual seja a data da publicação do acórdão que julgou procedente a ADI 4771; indica erro material na referência ao Estado do Tocantins em lugar do Estado do Pará; aponta contradição entre a decisão liminar e a sentença, no tocante ao alcance horizontal da ordem concedida; e acusa omissão na sentença em relação ao pedido de levantamento dos depósitos judiciais consignados mensalmente. Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença neste sentido.

Contrarrazões recíprocas (Id. 18278324/18278326), infirmando os respectivos termos recursais.

Recebi o feito por redistribuição a partir da decisão da relatora por distribuição, Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, que apontou minha prevenção para o julgamento do recurso (Id. 18415689).

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do apelo do Estado do Pará e parcial provimento do recurso da impetrante (Id. 20145129).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra sentença que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a ordem, nos termos dispositivos a saber:

“Diante do exposto, concedo a segurança pleiteada nos termos da fundamentação e, consequentemente, confirmo a medida liminar deferida nos autos, pelo que declaro o direito da impetrante de não se submeter à exigência do ICMS sobre as operações interestaduais com biocombustíveis nos termos do Convênio CONFAZ nº 54/2016, pelo que julgo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Reconheço, ainda, o direito da impetrante à restituição dos valores pretéritos a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, desde que comprovada a comercialização de combustíveis, não obstante, tal pretensão não comporta processar-se na estreita via do mandado de segurança, devendo as empresas autoras buscarem tal direito pelas vias próprias - administrativa ou judicial.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da Lei n° 12.016/09. Tendo havido sucumbência recíproca, esta deve ser proporcionalmente dividida entre as partes, pelo que condeno o impetrado em 50% das custas processuais, ao passo que fica a impetrante condenada aos 50% restantes. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Por fim, não há que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.”

# RECURSO DO ESTADO DO PARÁ

C
onheço

do recurso
,
porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Na origem, a impetrante pretende a ordem inibitória da exigência de recolhimento do ICMS incidente sobre as operações interestaduais com biocombustíveis, conforme os §§13 e 14 da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio CONFAZ nº 110/2007, acrescidas pelo Convênio CONFAZ nº 54/2016; bem como a declaração do direito à restituição de valores recolhidos indevidamente a partir da alteração normativa.

A sentença concedeu a segurança por reconhecer a bitributação na forma de exação inaugurada pelo Convênio CONFAZ nº 54/2016 nas operações interestaduais de combustíveis gasolina C e diesel B5, ao fundamento de que o recolhimento da totalidade do ICAMS pela substituta processual afasta a obrigação tributária da distribuidora de combustíveis.

O apelante refuta a tese de bitributação.

A matéria recursal consiste em discutir a validade do disposto nos §§13 e 14 da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio CONFAZ nº 110/2007, que dispõe sobre o regime de substituição tributária nas operações com combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo e com outros produtos.

Examino.

Os denominados biocombustíveis consistem nos insumos álcool anidro (AEAC) e biodiesel (B100) que, respectivamente associados à gasolina A e ao óleo diesel (derivados do petróleo), compõem a gasolina C e o diesel B5.

Os biocombustíveis (AEAC e B100) são produzidos nas usinas ou destilarias (ou adquiridos pelo importador do produto), que os fornece às distribuidoras de combustível. Já os derivados do petróleo (gasolina A e óleo diesel) são produzidos na refinaria (Petrobrás) e fornecidos às distribuidoras, que os reúne na forma de combustíveis do tipo gasolina C e diesel B5, para distribuir aos postos de gasolina, sediados na mesma (operações internas), ou em outra unidade federativa (operações interestaduais)

Acerca da incidência do ICMS sobre combustíveis, a Constituição Federal traçou as diretrizes seguintes: a) o imposto não incide sobre operações interestaduais com derivados de petróleo; b) o imposto incidirá uma única vez; c) nas operações com derivados de petróleo, o credor do imposto é o Estado do destino final (posto de gasolina); e d) nas operações com não derivados de petróleo, são credores do imposto os Estados de origem (usina ou destilaria) e de destino do produto (distribuidora nas operações internas, ou posto de gasolina nas operações interestaduais). É a redação do art. 155, X, §2º, “b”; do XII, “h” e do §4º, I e II:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

X - não incidirá:

b) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;

XII – cabe à lei complementar:

h) definir os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b

(...)

§4º Na hipótese do inciso XII, h, observar-se-á o seguinte: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) (Vide Emenda Constitucional nº 132, de 2023) Vigência

I - nas operações com os lubrificantes e combustíveis derivados de petróleo, o imposto caberá ao Estado onde ocorrer o consumo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001)

II - nas operações interestaduais, entre contribuintes, com gás natural e seus derivados, e lubrificantes e combustíveis não incluídos no inciso I deste parágrafo, o imposto será repartido entre os Estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias;”

Diante do exposto, pode-se dizer que a cadeia tributária dos combustíveis gasolina C e diesel B5 é bifásica, na medida em que formada por componentes derivados e não derivados do petróleo, cuja incidência de ICMS se rege por distintos tratamentos normativas.

Desse modo, nas operações internas da distribuidora (venda a postos da mesma unidade federativa), os derivados do petróleo recebidos da refinaria geram crédito de ICMS ao Estado de domicílio da distribuidora.

As operações interestaduais da distribuidora (venda a postos de unidade federativa diversa) de componentes derivados do petróleo (gasolina e óleo diesel), se enquadram na imunidade prevista na alínea “b” do inciso X do art. 155 da CF, de modo que a unidade federativa (UF) de destino (consumidor final) não se creditará deste ICMS.

Já o ICMS incidente sobre a saída de biocombustíveis (AEAC e B100) da usina/destilaria para a distribuidora, será repartido entre a UF de origem e a de destino dos produtos (distribuidora em operações internas e posto de gasolina em operações interestaduais).

O art. 9º da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir) autoriza a adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais por meio de convênio:

“Art. 9º A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados interessados.”

O regime de substituição tributária em contexto foi adotado no Estado do Pará por meio do Convênio CONFAZ nº 110/2007, que sofreu alterações; sendo de interesse da lide a inovação do Convênio CONFAZ 54/2016, que revogou os §§ 10 e 11 e acrescentou os §§ 13 e 14 à Cláusula Vigésima Primeira.

Seguem os dispositivos do convênio, relevantes à compreensão do regime de substituição tributária, como forma de repartição da tributação de ICMS na cadeia produtiva:

“
1 - Cláusula primeira.
Ficam os Estados e o Distrito Federal, quando destinatários, autorizados a atribuir ao remetente de combustíveis e lubrificantes, derivados ou não de petróleo, a seguir relacionados, com a respectiva classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM, situado em outra unidade da Federação, a condição de sujeito passivo por substituição tributária, relativamente ao ICMS incidente sobre as operações com esses produtos, a partir da operação que o remetente estiver realizando, até a última, assegurado o seu recolhimento à unidade federada onde estiver localizado o destinatário:

Cláusula segunda
. Na operação de importação de combustíveis derivados ou não de petróleo, o imposto devido por substituição tributária será exigido do importador, inclusive quando tratar-se de refinaria de petróleo ou suas bases ou formulador de combustíveis, por ocasião do desembaraço aduaneiro.

§ 2º Para efeito de repasse do imposto em decorrência de posterior operação interestadual, o produto importado equipara-se ao adquirido de produtores nacionais, devendo ser observadas as disposições previstas na cláusula vigésima.

§ 3º Não se aplica o disposto no caput às importações de álcool etílico anidro combustível - AEAC - ou biodiesel - B100, devendo ser observadas, quanto a esses produtos, as disposições previstas no Capítulo IV.

Cláusula décima sétima.
O disposto neste capítulo aplica-se às operações interestaduais realizadas por importador, distribuidora de combustíveis ou TRR com combustíveis derivados de petróleo em que o imposto tenha sido retido anteriormente.

§ 4º Nas saídas não tributadas da gasolina resultante da mistura com AEAC ou do óleo diesel resultante da mistura com B100, o valor do imposto cobrado em favor da unidade federada de origem da mercadoria não abrangerá a parcela do imposto relativa ao AEAC ou B100 contidos na mistura, retida anteriormente e recolhida em favor da unidade federada de origem do biocombustível nos termos do § 13 da cláusula vigésima primeira. (
acrescentado pelo
Convênio 54/2016).

Cláusula décima oitava
O contribuinte que tiver recebido combustível derivado de petróleo com imposto retido, diretamente do sujeito passivo por substituição tributária, deverá:

§ 3º Quando o valor do imposto devido à unidade federada de destino for diverso do cobrado na unidade federada de origem, serão adotados os seguintes procedimentos:

I - se superior, o remetente da mercadoria será responsável pelo recolhimento complementar, na forma e prazo que dispuser a legislação da unidade federada de destino;

II - se inferior, a diferença será ressarcida ao remetente da mercadoria, pelo seu fornecedor, nos termos previstos na legislação da unidade federada de origem.
(não revogada pelo Convênio 54/2016)

Cláusula vigésima primeira
Os Estados e o Distrito Federal concederão diferimento ou suspensão do lançamento do imposto nas operações internas ou interestaduais com AEAC, quando destinado a distribuidora de combustíveis, para o momento em que ocorrer a saída da gasolina resultante da mistura com aquele produto promovida pela distribuidora de combustíveis, observado o disposto no § 2°.

§ 1º O imposto diferido ou suspenso deverá ser pago de uma só vez, englobadamente, com o imposto retido por substituição tributária incidente sobre as operações subseqüentes com gasolina até o consumidor final, observado o disposto no § 3°.

§ 2º Encerra-se o diferimento ou suspensão de que trata o caput na saída isenta ou não tributada de AEAC, inclusive para a Zona Franca de Manaus e para as Áreas de Livre Comércio.

§ 3º Na hipótese do § 2º, a distribuidora de combustíveis deverá efetuar o pagamento do imposto suspenso ou diferido à unidade federada remetente do AEAC.

§ 4º Na remessa interestadual de AEAC ou B100, a distribuidora de combustíveis destinatária deverá:

(...)

I - em relação às operações cujo imposto relativo à gasolina "A" ou ao óleo diesel tenha sido anteriormente retido pela refinaria de petróleo ou suas bases, o repasse do valor do imposto relativo ao AEAC ou ao B100 devido às unidades federadas de origem desses produtos, limitado ao valor do imposto efetivamente retido e do relativo à operação própria, até o 10º (décimo) dia do mês subseqüente àquele em que tenham ocorrido as operações interestaduais;

II - em relação às operações cujo imposto relativo à gasolina "A" ou ao óleo diesel tenha sido anteriormente retido por outros contribuintes, a provisão do valor do imposto relativo ao AEAC ou B100 devido às unidades federadas de origem desses produtos, limitado ao valor efetivamente recolhido à unidade federada de destino, para o repasse que será realizado até o 20º (vigésimo) dia do mês subseqüente àquele em que tenham ocorrido as operações interestaduais.

(...)

§ 10. Os contribuintes que efetuarem operações interestaduais com gasolina resultante da mistura de AEAC com aquele produto deverão efetuar o estorno do crédito do imposto correspondente ao volume de AEAC contido na mistura.
(revogada pelo Convênio 54/2016)

§ 11. O estorno a que se refere o parágrafo anterior será apurado com base no valor unitário médio das entradas ocorridas no mês, considerada a alíquota interestadual e observado o § 6º da cláusula vigésima quinta
. (revogada pelo Convênio 54/2016)

§ 13. Nas saídas isentas ou não tributadas da gasolina C ou do óleo diesel B, o imposto diferido ou suspenso, em relação ao volume de EAC ou B100 contido na mistura, englobado no imposto retido anteriormente por substituição tributária, deverá ser:

I - segregado do imposto retido anteriormente por substituição tributária;

II - recolhido para a unidade federada de origem do biocombustível, observado os §§ 4º e 5º.
(acrescida pelo Convênio 54/2016).

§ 14. O imposto relativo ao volume de AEAC ou B100 a que se refere o § 13, será apurado com base no valor unitário médio e na alíquota média ponderada das entradas de AEAC ou de B100 ocorridas no mês, observado o § 6º da cláusula vigésima quinta.
(acrescida pelo Convênio 54/2016).

Cláusula vigésima quinta.
Com base nos dados informados pelos contribuintes e no Capítulo II, o programa de computador de que trata o § 2º da cláusula vigésima terceira calculará:

§ 6º Para o cálculo da parcela do imposto incidente sobre o AEAC destinado à unidade federada remetente desse produto, o programa:

I - adotará como base de cálculo o valor total da operação, nele incluindo o respectivo ICMS;

II - sobre este valor aplicará a alíquota interestadual correspondente;
”

No julgamento da ADI 4171/DF, o STF declarou a inconstitucionalidade dos §§10 e 11 da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio CONFAZ nº 110/2007, com fundamento na bitributação evocada na regra de estorno, pelas distribuidoras, do crédito de ICMS diferido (retido para repasse quando ocorrer a saída do combustível), correspondente aos biocombustíveis contidos na gasolina C e óleo diesel, quando transportados a outros Estados, com o respectivo recolhimento a crédito da UF da refinaria.

Tudo porque a Cláusula Primeira do Convênio CONFAZ nº 110/2007 elege a refinaria como sujeito passivo da obrigação tributária de toda a circulação dos combustíveis na cadeia produtiva. Portanto, a refinaria recolhe ICMS relativo à operação de saída de gasolina A e o óleo diesel (derivados do petróleo); como também o relativo ao EAEC e biodiesel (biocombustíveis), como substituta tributária.

Dito de outra forma, a teor da Cláusula 1 do Convênio CONFAZ nº 110/2007 (ainda vigente), a refinaria de petróleo recolhe, como contribuinte, o ICMS da gasolina A ou do óleo diesel da sua própria operação para a distribuidora, e ainda figura como substituta tributária na cadeia de incidência do ICMS dos biocombustíveis (ICMS BIO), ficando responsável pelo recolhimento do ICMS devido à unidade federada de produção e à de consumo final do biocombustível.

Segundo o
caput
e os §§ 1º 2º da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio CONFAZ nº 110/2007, a refinaria deve recolher o ICMS BIO total de uma só vez, e retê-lo (diferimento), devendo as unidades federativas reservarem o correspondente lançamento para o momento em que ocorrer a saída do combustível da distribuidora. Em caso de operação interna, a UF da distribuidora será creditada do ICMS BIO do consumidor final; e nas operações interestaduais, a distribuidora deverá complementar o valor do imposto, caso seja maior a alíquota da unidade consumidora, assim como deve ser compensada da diferença, caso a alíquota da unidade consumidora seja inferior (Cláusula Décima Oitava).

A redação dos §§ 10 e 11 da Cláusula Vigésima Primeira cria nova obrigação tributária a cargo da distribuidora, exigindo que recolha, a título de estorno, o ICMS devido à UF produtora dos biocombustíveis.

É legítimo afirmar, portanto, que, antes do advento do Convênio ICMS 54/16, todo o ICMS retido antecipadamente pela refinaria era disponibilizado para o Estado da sede da distribuidora, que repassava o ICMS BIO devido ao Estado de origem do EAC ou do B100; e que, em caso de operação interestadual, terminava por repassar o ICMS integral para o Estado de destino, que era recolhido sem descontar a parcela devida ao Estado de origem, para o qual a distribuidora deveria “estornar” o valor devido, à sua própria conta.

Ocorre que, segundo os incisos I e II do §5º da Cláusula Vigésima Primeira, nas operações interestaduais, compete à distribuidora o repasse do ICMS BIO recolhido pela refinaria aos respectivos sujeitos ativos (origem e destino), incidindo apenas eventual recolhimento complementar em favor da unidade de destino com alíquota superior ao de seu Estado.

Nesse contexto, entendeu o STF que, observado o princípio da vedação à cumulatividade tributária (alínea “h” do inciso XII do art. 155 da CF), uma vez recolhido pela refinaria o ICMS incidente sobre todas as operações da cadeia produtiva dos biocombustíveis, a exigência expressa de novo recolhimento do imposto (estorno) pela distribuidora, em suas operações interestaduais, caracteriza bitributação. Vide a ementa do acórdão:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO - CNC. CABIMENTO DO CONTROLE ABSTRATO AÇÃO PARA O QUESTIONAMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DE CONVÊNIO FIRMADO PELOS ESTADOS MEMBROS. INCIDÊNCIA DO ICMS NA OPERAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. PARÁGRAFOS 10 E 11 DA CLÁUSULA VIGÉSIMA DO CONVÊNIO ICMS 110/2007, COM REDAÇÃO DADA PELO CONVÊNIO 101/2008 E, MEDIANTE ADITAMENTO, TAMBÉM COM A REDAÇÃO DADA PELO CONVÊNIO 136/2008. ESTORNO, NA FORMA DE RECOLHIMENTO, DO VALOR CORRESPONDENTE AO ICMS DIFERIDO. NATUREZA MERAMENTE CONTÁBIL DO CRÉDITO DO ICMS. O DIFERIMENTO DO LANÇAMENTO DO ICMS NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO. ESTABELECIMENTO DE NOVA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA POR MEIO DE CONVÊNIO. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 145, § 1º; 150, INCISO I; E 155, § 2º, INCISO I E § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. I - A legitimidade da Confederação Nacional do Comércio - CNC para propor ação direta de constitucionalidade questionando dispositivos do interesse de setores do comércio já foi reconhecida por este Tribunal na ADI 1.332/RJ, de relatoria do Min. Sydney Sanches. II - Cabe a ação direta de inconstitucionalidade para questionar convênios, em matéria tributária, firmado pelos Estados membros, por constituírem atos normativos de caráter estrutural, requeridos pelo próprio texto Constitucional (art. 155, § 5º). Precedente da Corte. III – O Convênio 110/2007, com a redação dos Convênios 101/2008 e 136/2008, atribuiu às refinarias de petróleo (que efetuam a venda de gasolina A às distribuidoras) a responsabilidade tributária pelo recolhimento do ICMS incidente sobre as operações comerciais interestaduais com o álcool etílico anidro combustível (AEAC) e biodiesel (B100), realizadas entre as usinas e destilarias, de um lado, e as distribuidoras de combustíveis, de outro (§ 5º da Cláusula Vigésima Primeira).
IV – Os §§ 10 e 11 da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio ICMS 110/2007, preveem o estorno do crédito, condizente com a saída de mercadoria sem incidência do ICMS, na forma de recolhimento do valor correspondente ao ICMS diferido, e não mediante anulação escritural. É dizer, em vez de ser determinado o estorno de um crédito, determina-se a realização de um recolhimento. V - A distribuidora não se credita do ICMS diferido que onerou a operação de entrada, já que não há pagamento direto por ela. Isso porque a operação posterior de venda dos combustíveis gasolina tipo C e óleo diesel B5 aos postos em operação interestadual será imune e a distribuidora simplesmente informa à refinaria para o repasse.

VI - As matérias passíveis de tratamento via convênio são aquelas especificadas no § 4º do art. 155 da Constituição Federal. Portanto, não poderia o Convênio, a título de estorno, determinar novo recolhimento, inovando na ordem jurídica, transmudando a medida escritural – anulação de um crédito - em obrigação de pagar. VII - Além disso, considerando que o ICMS diferido já fora suportado pelo substituto, na medida em que destacado na operação de aquisição do álcool e do biodiesel, tendo sido recolhido mediante repasse pela refinaria, a determinação de novo recolhimento de valor correspondente, dessa feita, a outro Estado, implica bitributação não autorizada pela Carta Magna.
VIII - Inexistência de violação à destinação constitucional do ICMS sobre operações com combustíveis derivados de petróleo (art. 155, § 4º, I), na medida em que o montante recolhido a título de estorno diz respeito ao ICMS diferido, incidente sobre o álcool (AEAC) e o biodiesel (B100), e que não compromete o repasse do valor do ICMS presumido sobre a operação final com combustível derivado de petróleo ao Estado de destino. IX – Necessidade, em homenagem à segurança jurídica, da modulação dos efeitos temporais da decisão que declara a inconstitucionalidade dos atos normativos atacados, para que produza efeitos a partir de seis meses contados da publicação do acórdão. X - Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente. (ADI 4171, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20-05-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 20-08-2015 PUBLIC 21-08-2015).”

Após julgamento da ADI 4171/DF, sobreveio o Convênio CONFAZ 54/2016, que revogou os §§ 10 e 11 já declarados inconstitucionais, e acrescentou os §§ 13 e 14 à Cláusula Vigésima Primeira, dando novo tratamento ao ICMS suspenso ou diferido, exatamente nas mesmas operações, quais sejam as saídas interestaduais de gasolina ou óleo diesel, resultantes de mistura com biocombustíveis.

No novo contorno normativo, em vez da obrigatoriedade de a distribuidora recolher o ICMS dos biocombustíveis em duplicidade (§§ 10 e 11), o §13 da Cláusula Vigésima Primeira determinou que a refinaria de petróleo distribuísse a arrecadação oriunda dos biocombustíveis entre as unidades federativas de origem e de destino; enquanto o §14 estabeleceu que o ICMS devido ao Estado de origem (produtor ou importador do EAC ou do B100) seria apurado com base no valor unitário médio e na alíquota média ponderada (PMPF) das entradas dos biocombustíveis.

Na inicial, a impetrante sustenta que, à luz dos §§ 13 e 14 citados, em operações interestaduais de combustíveis compostos por biocombustíveis, o imposto disponível para repasse ao consumidor final resulta inferior ao valor aferido com base na alíquota desta UF, já que a refinaria terá recolhido à distribuidora o imposto exclusivo de sua cota na repartição de arrecadação (alíquota da UF da distribuidora, deduzido o percentual cabível à UF de origem), ao passo que o ICMS a ser repassado pela distribuidora terá como base o valor da alíquota do consumidor final, sem levar em conta o ICMS BIO da produtora, segregado na origem. Nesse sentido, identifica a bitributação evocada nos §§ 10 e 11, sob forma diversa, defendendo seu alcance pelos efeitos da inconstitucionalidade declarada pelo STF na ADI 4171.

No entanto, observada a letra e os efeitos do novo comando normativo, depreende-se que a alteração do titular do repasse do ICMS BIO à UF de origem dos biocombustíveis, da distribuidora para a refinaria, além de encurtar e simplificar a cadeia produtiva, corrigiu a distorção interpretativa atinente à creditação, pela UF da distribuidora, do ICMS BIO devido à UF produtora do biocombustível. Tendo em conta o deslocamento de qualquer relação, ainda que indireta, da UF distribuidora com a parcela de ICMS BIO devida à UF produtora, restou ceifada a tese de estorno de crédito, além de tornar mais transparente o ICMS BIO devido ao consumidor final.

Não prospera a lógica que deduz diferentes bases de cálculo do ICMS BIO repassado à UF da distribuidora, em relação ao que deva ser creditado à UF do consumidor final. É que, diante da não incidência de ICMS nas operações interestaduais que envolvam derivados de petróleo (CF, art. 155, X, “b”), o único repasse de ICMS, devido pela distribuidora à UF do consumidor final do combustível, diz respeito ao ICMS BIO, cuja base de cálculo é a mesma, já que, a teor da Cláusula Décima Oitava do Convênio CONFAZ nº 110/2007, após segregar o ICMS BIO a ser creditado à UF de origem, a refinaria recolhe a outra parcela a um só título, qual seja o de crédito do consumidor final, com base na alíquota da UF da distribuidora, inicialmente tomada como unidade de destino.

Nessa esteira, em caso de operações interestaduais com biocombustíveis, não remanesce outra diferença, na aferição do crédito de ICMS BIO a ser repassado pela distribuidora à UF do consumidor final, que não a hipótese disposta no inciso I da Cláusula Décima Oitava do Convênio CONFAZ nº 110/2007, consistente na diferença de alíquota entre um e outro ente federativo, plenamente adequado ao sistema tributário nacional vigente.

As inovações do Convênio CONFAZ 110/2007, trazidas pelo Convênio CONFAZ 54/2016, foram objeto de impugnação no STF por meio da ADI 7259/DF que, em decisão de 8/10/2023, foi declarada prejudicada pelo relator, Ministro André Mendonça, face à perda do objeto ocasionada pelo advento dos novos Convênios ICMS 198/2022, 199/2022 e 15/2023.

Não obstante isso, o STJ já se manifestou sobre a matéria, afastando a tese de bitributação e reconhecendo a validade das alterações normativas dos §§ 13 e 14 em contexto. A propósito, cito:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2318841 - SE (2023/0080889-9) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ICMS COMBUSTÍVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por DISLUB COMBUSTIVEIS S.A. contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ORDEM DENEGADA TRIBUTÁRIO ICMS COMBUSTÍVEL AEAC B 1 0 0 COMERCIALIZAÇÃO CONVÊNIO CONFAZ ICMS1 10/2007 CLÁUSULA 21A §§ 13 E 14 VALIDADE BITRIBUTAÇÃO INEXISTÊNCIA RECURSO DESPROVIDO.

O convênio CONFAZ ICMS 54/2016, ao introduzir os §§ 13 e 14 à Cláusula 21"do Convênio CONFAZ ICMS110/2007, determinou que o ICMS sobre os biocombustiveis, como o AEAC e o biodiesel B100, deve ser pago em parcela segregada dos combustíveis de origem fóssil. Não há qualquer irregularidade no recolhimento do ICMS, nos moldes previstos no convênio.

Opostos embargos de declaração foram eles parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos nos termos da seguinte ementa:

(...)

O cerne da questão é a discussão acerca da validade dos §§ 13 e 14 da Cláusula 21ª do Convênio CONFAZ ICMS110/2007, introduzidas pelo Convênio CONFAZ ICMS 54/2016.

(...)

Com efeito, da leitura atenta dos dispositivos destacados, percebe-se que o disposto nos §§ 13 e 14 fez com que os Estados da Federação cumprissem na íntegra a decisão proferida na ADI 4.171/DF, tendo em vista que antes desse julgado, havia a previsão de estorno de crédito do imposto correspondente ao volume de AEAC ou B100 contido na mistura. Havia também o recolhimento do valor correspondente ao ICMS diferido ou suspenso, o que implicava em bitributação, inconstitucional.

Agora, com o convênio 54/16, há apenas a segregação do imposto incidente sobre o AEAC e B100, retido anteriormente por substituição tributária, do outro imposto sobre os derivados do petróleo (gasolina A e o diesel), retido por antecipação tributária, de modo a viabilizar o recolhimento do ICMS para o Estado de origem do biocombustível. Significa, portanto que a determinação para que se estorne e se faça o recolhimento, que era cumulativo e, por isso, implicava bitributação, não existe mais no ordenamento.

Com a retirada do estorno na forma anteriormente prevista não há irregularidade no recolhimento do ICMS referente ao EAC e B100, componentes da mistura da Gasolina 'C', tampouco na previsão do recolhimento do tributo na forma estabelecida na Cláusula Vigésima Primeira (§§ 13 e 14) do Convênio CONFAZ ICMS 54/2016.

(...)

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 2318841, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 08/05/2023).

A jurisprudência dos Tribunais é firme no mesmo sentido, assim como sobre a não incidência dos efeitos do julgamento da ADI 4171/DF nos §§13 e 14 do Convênio CONFAZ nº 110/2007. Vide:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS - CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL DE ÁLCOOL ANIDRO E BIODIESEL - §§ 13 E 14 DA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - INCONSTITUCIONALIDADE - NÃO DEMONSTRADA - INOCORRÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. -Considerando a previsão dos §§ 13 e 14 da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio ICMS 110/2007, relativa à segregação do ICMS incidente sobre a circulação interestadual de álcool anidro e biodiesel, contidos na gasolina C e no óleo diesel B, estabelecem o recolhimento do ICMS incidente sobre combustíveis derivados de petróleo ao Estado onde ocorrer o consumo, sendo que em relação ao ICMS referente aos combustíveis de origem diversa, o recolhimento deve ser feito pelo Estado em que situado o estabelecimento que promover as operações; e, considerando, ainda, que o caso concreto não se amolda à hipótese de bitributação vedada pelo col. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.171, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança. (TJ-MG - AC: 51124785320208130024, Relator: Des.(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 16/08/2022, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2022).

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA OBRIGATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO DE AMBAS. DO MÉRITO, ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS. AEAC. B100. COMERCIALIZAÇÃO. INTERESTADUAL. CONVÊNIO. CONFAZ ICMS110/2007. CLÁUSULA 21ª, §§ 13 E 14. VALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO. SITUAÇÃO DIVERSA DAQUELA APRECIADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4171. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REMESSA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do Reexame Necessário e do Recurso de Apelação para dar-lhes provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza/CE, data e hora informadas pelo sistema. WASHINGTON LUIS BEZERRA DE ARAUJO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES Relator (TJ-CE - APL: 01967538920178060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO LUCIANO LIMA RODRIGUES, Data de Julgamento: 10/04/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 10/04/2023).

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS INCIDENTE SOBRE ATIVIDADE DE DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. CIRCULAÇÃO INTERESTADUAL DE ÁLCOOL ANIDRO E BIODIESEL. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTS. 6º E 9º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 87/1996. CONVÊNIO ICMS 110/2007; §§ 10 E 11 DA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA. ESTORNO DE CRÉDITO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº 4.171. SITUAÇÃO DE BITRIBUTAÇÃO QUE DIFERE DAQUELE INSTITUÍDA PELOS §§ 13 E 14 DA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA DO CONVÊNIO 54/2016. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. INOCORRÊNCIA DE BITRIBUTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0847795-42.2018.8.20.5001, Relator: DILERMANDO MOTA PEREIRA, Data de Julgamento: 10/04/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/04/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Impetrante que objetiva o não recolhimento do complemento de ICMS nas operações interestaduais de Gasolina C e de Biodiesel B, sob o fundamento de estaria havendo bitributação do ICMS, notadamente em razão de regramentos veiculados no Convênio ICMS nº 54/2016 – Não comprovação das teses lançadas na inicial – Convênio Confaz-ICMS 54/2016 que visa a resolver a questão do recolhimento de ICMS no caso de combustíveis resultantes de mistura entre os combustíveis derivados do petróleo e os de fontes renováveis, como a Gasolina Tipo C (que agrega a Gasolina tipo A, derivada do petróleo, com o Álcool Etílico Anidro Combustível – AEAC) – Não demonstrada a ocorrência de bitributação – Precedente deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10305564220198260053 SP 1030556-42.2019.8.26.0053, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 11/05/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2021).

Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0708173-53.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO (198) APELANTE: TOTAL DISTRIBUIDORA S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL E M E N T A TRIBUTÁRIO. ICMS. COMBUSTÍVEL. AEAC. B100. COMERCIALIZAÇÃO. INTERESTADUAL. CONVÊNIO. CONFAZ ICMS110/2007. CLÁUSULA 21ª, §§ 13 E 14. VALIDADE. BITRIBUTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O combustível vendido ao consumidor é proveniente da mistura do combustível fóssil com o combustível não derivado do petróleo, como o álcool etílico anidro combustível (AEAC) e o biodiesel (B100). 2. Nas operações interestaduais, a tributação do álcool (AEAC) e do biodiesel (B100) segue o padrão normal de incidência de ICMS, nos termos do art. 155, § 4ºº, II, de modo que o imposto será repartido entre os Estados de origem e de destino. 3. Por outro lado, a arrecadação do ICMS sobre combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo cabe exclusivamente ao Estado em que ocorre o consumo, conforme disposto art. 155, § 4º, I, da Carta Magna. 4. Assim, visto que combustível consumido pela sociedade é resultado da mistura de um combustível fóssil não renovável com um biocombustível, a tributação deve incidir de forma específica sobre cada um deles. 5. O convênio CONFAZ ICMS 54/2016, ao introduzir os §§ 13 e 14 à Cláusula 21ª do Convênio CONFAZ ICMS110/2007, determinou que o ICMS sobre os biocombustíveis, como o AEAC e o biodiesel B100, deve ser pago em parcela segregada dos combustíveis de origem fóssil. 6. Dessa forma, há a segregação do imposto incidente sobre o AEAC e B100, retido por substituição tributária, do outro imposto sobre os derivados do petróleo (combustíveis fósseis), retido por antecipação tributária, de modo a viabilizar o recolhimento do ICMS para o Estado de origem do biocombustível. 7. Não há qualquer irregularidade no recolhimento do ICMS referente ao EAC e B100, nos moldes previstos no convênio. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07081735320178070018 DF 0708173-53.2017.8.07.0018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 25/07/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”

Pelo exposto, dessume-se que o advento do Convênio ICMS nº 54/2016 elidiu a violação ao princípio da não cumulatividade, que eivou de vício os §§ 10 e 11 da Cláusula Vigésima Primeira do Convênio ICMS 110/2007, não tendo a impetrante logrado demonstrar a violação do direito a ser protegido pela via mandamental.

Nesse passo, deve ser dado provimento à apelação do Estado do Pará, para cassar a medida liminar, reformar a sentença e denegar a ordem concedida.

# RECURSO DA IMPETRANTE

Admissibilidade recursal

A impetrante afirma que a sentença padece de erros formais, quais sejam: a) obscuridade em relação ao termo inicial para a restituição dos valores indevidamente recolhidos, tendo postulado a data da entrada em vigor do Convênio CONFAZ nº 54/2016, enquanto a sentença determinou a data da publicação do acórdão que julgou procedente a ADI 4771; b) erro material na referência ao Estado do Tocantins em lugar do Estado do Pará; c) contradição entre a decisão que concedeu a liminar e a sentença, que deixou de mencionar as filiais da impetrante na ordem concedida; d) omissão em relação ao pedido de levantamento dos depósitos judiciais consignados mensalmente.

Diante da reforma da sentença, com o provimento do recurso do Estado do Pará, reputo os pedidos prejudicados de apreciação, exceto o erro material na troca do Estado do Pará pelo Estado do Tocantins, que constitui a única parte do apelo a ser conhecida.

Sendo assim,
conheço parcialmente
da apelação, no quanto satisfeitos seus pressupostos de admissibilidade.

Mérito

A lide discute violação de direito relativo à obrigação tributária de ICMS arrecadado pelo Estado do Pará. No entanto, toda a fundamentação da sentença menciona o Estado do Tocantins em lugar do Estado do Pará.

Diante do erro material em tela, impõe-se a retificação do texto, para que se leia “Pará” em lugar de “Tocantins”.

Sendo assim, deve ser dado provimento ao quanto conhecido do recurso, para alterar a sentença nesse particular.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação do Estado do Pará; e conheço parcialmente e dou provimento à parte conhecida da apelação da impetrante,
para reformar a sentença e
denegar a segurança
; bem como
sanar
erro material, devendo ser substituída a palavra “Tocantins” por “Pará” nos fundamentos da sentença. Tudo nos moldes da fundamentação.

Custas pelo impetrante, observada a inversão do ônus de sucumbência.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 17 de fevereiro de 2025.

Belém, 17/02/2025